Tribunal: TJMT
Processo: 1003493-20.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1003493-20.2016.8.11.0003
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT
RECORRIDO: VIVO S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 50397991) interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 43300967):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – OBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ARTIGO 485, §1o, DO CPC/2015 – EXTINÇÃO DO FEITO - CABIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.
Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.
Em atenção ao disposto no artigo 485, §1o, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Cumprida tal formalidade, não há falar-se em retificação da sentença”. (N.U 1003493-20.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, interposta pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT, manteve a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.
O Recorrente alega que não houve a intimação pessoal da Fazenda Pública Municipal, conforme determina o artigo 25 da Lei 6830/80 e artigos 183, 485, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, antes do reconhecimento do abandono da causa e a consequente extinção do feito sem resolução de mérito.
Recurso tempestivo (id 50826487).
Sem contrarrazões, conforme id 53908475 -TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 25 da Lei 6830/80 e artigos 183, e 485, § 1o, do Código de Processo Civil, está amparada na assertiva de que não houve a intimação pessoal da Fazenda Pública Municipal, conforme determina, antes do reconhecimento do abandono da causa e a consequente extinção do feito sem resolução de mérito.
No entanto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“Considero oportuno expor parte da cronologia dos autos, visando melhor esclarecer a desídia da parte exequente quanto ao impulsionamento do feito.
In casu, verifica-se que na data de 06.12.2016, por certidão, os autos foram impulsionados à Fazenda Pública para, no prazo de dez dias, se manifestar quanto à devolução negativa da correspondência de citação. (id. 1169983). Contudo, o prazo transcorreu sem qualquer manifestação, conforme id. 1169984.
Como não restou atendido o chamado, novo comando judicial foi dado, mas dessa vez através de despacho, intimando o exequente a se manifestar acerca da correspondência id 4309480, nos termos do art. 485, §1o, do CPC, conforme se verifica do id. 1169985.
Mais uma vez, a Fazenda Pública deixou de se manifestar, conforme se verifica da certidão datada de 28.03.2017 – id. 1169988”. (id 43300967 - p. 3)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“Dito isto reitero o posicionamento adotado na decisão recorrida, tendo em vista que a norma foi devidamente observada pelo Juízo de 1° grau. Em primeiro lugar, destaco que o Município foi intimado pessoalmente para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito, ficando expressamente advertido de que sua inércia ensejaria a extinção do feito. Em segundo lugar, o despacho que deferiu a dilação do prazo, não determinou que fosse realizada nova intimação pessoal, apenas consignou que a manifestação deveria ser realizada nos termos do despacho de fls. 33, ou seja, que o autor, após o prazo de 10 dias, deveria pronunciar-se acerca de seu interesse processual.
Assim, acolher a pretensão recursal, a fim de afirmar que o recorrente não foi pessoalmente intimado, fica obstado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ, pois seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos para tal”. (RECURSO ESPECIAL No 1798081 - PA (2019/0045522-6), DECISÃO MONOCRÁTICA, RELATOR: MINISTRO GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 12/08/2020)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII